Tribunal: STF
Processo: ARE 1374902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Servidão administrativa Linha de transmissão de energia elétrica - Divergência quanto ao valor da indenização- Não obstante a existência de projeto de empreendimento a ser realizado na área, não há comprovação de sua viabilidade- Ausência de demonstração, pelos requeridos, da inadequação dos valores alcançados pelo perito judicial em suas conclusões finais- Correção monetária que deve incidia a partir de maio de 2015,referência utilizada para o cálculo da reparação - Afastamento de juros compensatórios e moratórios, já que o depósito inicial,realizado em momento anterior à imissão na posse do imóvel,ultrapassa o valor efetivamente devido - Honorários advocatícios fixados de maneira adequada em primeiro grau - Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, a discussão envolve o critério de avaliação de área de 98.586,59 m², que, segundo afirma a recorrente, não pode ser avaliada como se inserida em loteamento a justificar, portanto, a adoção de método diverso daquele utilizado para aelaboração dos cálculos apresentados nos esclarecimentos de f. 740/764.



    A questão foi apontada, de forma clara, precisa e imparcial,nos esclarecimentos de f. 794/803, a demonstrar a adequação da avaliação levada a efeito nessas conclusões finais do perito oficial.



    Não se ignorou, no trabalho técnico e na sentença, o fato,destacado nas contrarrazões de recurso, de que os requeridos possuíam intenção de implementar um loteamento residencial na região.



    (...)



    Ao contrário do que se busca nas contrarrazões de apelação,há que se observar, não obstante a elaboração e aprovação de projeto inicial em 2012 (f.146/153), que o empreendimento não se desenvolveu da forma prevista.



    Nesse sentido, ressalte-se que o constante do extrato de f.804/805, que demonstra que o andamento do procedimento relativo ao empreendimento,iniciado ainda em 2009 (mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, portanto), não apresenta a concretude necessária à consideração dos critérios defendidos pelos requeridos.



    Em face dessas considerações, a adoção dos valores indicados a f. 740/764 alcançados a partir da constatação mais tarde afastada de que “o loteamento não mais se encontra parado e sim em fase final de aprovação” (f. 475) não atende ao requisito da justa indenização.



    (...)



    Diante desse panorama, não foram apresentados elementos que justifiquem o acolhimento dos valores indicados a f. 740/764, que, como já destacado,foram alcançados a partir da premissa não demonstrada de que “o loteamento não mais se encontra parado e sim em fase final de aprovação” (f. 745).



    De rigor, portanto, o acolhimento do valor indicado a f.794/803 (R$ 3.758.100,00 três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e cem reais)como o montante a ser indenizado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente